Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela sra. Consuelo Cozac e pela Coopersat  Cooperativa Rádio Táxi de Autosserviços e Turismo Ltda. contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela sra. Consuelo Cozac e pela Coopersat - Cooperativa Rádio Táxi de Autosserviços e Turismo Ltda. contra o Acórdão 490/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela sra. Consuelo Cozac e pela Coopersat - Cooperativa Rádio Táxi de Autosserviços e Turismo Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão (Suest/MA) e à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das providências que entenderem pertinentes.